Tribunal: TJDFT
Processo: 0731965-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR. VIAGEM EM CRUZEIRO MARÍTIMO. COMPRA VIA INTERNET. PAGAMENTO PARCELADO EM DOZE VEZES. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO EFETIVADA DEPOIS DE 8 MESES. DEVOLUÇÃO DOBRADA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 49 do CDC dispõe que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, contados da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, se foi firmado fora do estabelecimento comercial, devendo ser restituídos integralmente os valores pagos.
2. A restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC pressupõe que a cobrança seja indevida. A resolução do negócio por arrependimento do consumidor manifestado após o lançamento do débito no cartão de crédito não preenche esse requisito e, portanto, desautoriza a devolução dobrada.
3. A demora de 9 meses no estorno integral do preço do serviço não é suficiente, per se, para violar os direitos da personalidade do consumidor, sobretudo considerando que o pagamento foi parcelado em 12 vezes e não houve comprometimento do orçamento do autor.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$550,00.